Tribunal: STF
Processo: ARE 1400575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O cerne da questão diz respeito à legalidade ou não do processo administrativo que determinou a redução do percentual da gratificação por aperfeiçoamento percebida pela Autora.



    2. Da análise dos fólios, observa-se que o Município de Euclides da Cunha, exercendo o poder de Autotutela, determinou a instauração de processo administrativo individual, com a intenção de apurar supostas irregularidades na concessão da mencionada gratificação à Autora, tendo, ao final, decidido pela redução do percentual do benefício pago a esta, por vislumbrar que alguns dos certificados por ela apresentados,ao requerer a benesse, não atendiam aos requisitos do art. 90 da Lei Municipal nº 1.305/2010 e do art. 3º da Portaria nº 51/2013.



    3. Em sua defesa, a Autora, nos autos do processo administrativo nº 0511/2013, requereu a intimação das instituições que expediram os certificados dos cursos, bem como a produção de prova testemunhal edepoimento pessoal seu e do superior hierárquico, a fim de provar o alegado, contudo, seu pleito foi indeferido.



    4. É indiscutível a possibilidade de rejeição de diligências inúteis ou meramente protelatórias por parte da Administração Pública, entretanto, a negativa deve ser expressa e justificada, até mesmo para possibilitar o controle da legalidade de tal manifestação, o que não ocorreu na hipótese, configurando evidente cerceamento do direito de defesa.



    5. Ademais, é necessária a reforma parcial da sentença no tocante à incidência da gratificação por aperfeiçoamento sobre 13º salário, férias e quinguênio, pois o art. 90 da Lei Municipal nº 1.305/2010 preceituaque o cálculo deve ocorrer com base no vencimento básico.



    6. No que diz respeito aos honorários em sede recursal, observa-se que houve o provimento parcial do recurso interposto, o que impede a majoração dos honorários, conforme entendimento presente neste ad quem.



    7. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se a sentença somente para determinar que a gratificação por aperfeiçoamento seja calculada com base no vencimento da Autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A presente ação foi interposta pela Autora, ora Apelada, com o intuito deanular o processo administrativo que resultou na redução do percentual da Gratificação deEstímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, estabelecida na Lei Municipal nº 1.305/2010 e porela percebida, por inobservância do devido processo legal e ofensa aos princípios docontraditório e ampla defesa, tese acolhida em sede de primeiro grau.



    O poder de Autotutela possibilita que a Administração Pública controle ospróprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ouinoportunos.



    (...)



    Com efeito, a Administração tem o poder/dever de rever e anular seuspróprios atos, quando viciados pela ilegalidade. Entretanto, se tais atos invadirem a esferajurídica dos administrados, obrigatória será a instauração de processo administrativo prévio,observando o devido processo legal.



    (...)



    Da análise dos fólios, observa-se que o Município de Euclides da Cunha,exercendo o poder de Autotutela, determinou a instauração de processo administrativoindividual, com a intenção de apurar supostas irregularidades na concessão da mencionadagratificação, tendo, ao final, decidido pela redução do percentual do benefício pago à Autora,por vislumbrar que alguns dos certificados por ela apresentados, ao requerer a benesse, nãoatendiam aos requisitos do art. 90 da Lei Municipal nº 1.305/2010 e do art. 3º da Portaria nº51/2013.



    Deste modo, diversos cursos apresentados pela Autora, que autorizaraminicialmente a concessão da gratificação, foram indeferidos ao final do processo, culminandona redução do seu percentual.



    Em sua defesa, a Autora, nos autos do processo administrativo nº0511/2013, requereu a intimação das instituições que expediram os certificados dos cursos,bem como a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal seu e do superiorhierárquico, a fim de provar o alegado, contudo, seu pleito foi indeferido.



    É indiscutível a possibilidade de rejeição de diligências inúteis oumeramente protelatórias por parte da Administração Pública, entretanto, a negativa deve serexpressa e justificada, até mesmo para possibilitar o controle da legalidade de talmanifestação, o que não ocorreu na hipótese.



    Na situação em tela, ao justificar o indeferimento, a comissão instauradaalegou que embora a servidora tenha apresentado defesa, não impugnou especificamente cadaitem do relatório referente aos títulos.



    Pelo exposto, observa-se a ocorrência de cerceamento de defesa no decorrerdo processo administrativo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente